Tribunal: STF
Processo: HC 95839
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA COM 
   FUNDAMENTO NO CLAMOR PÚBLICO, NA SUPOSIÇÃO DE QUE A PACIENTE 
   PERTURBARIA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E NO FATO DE A RÉ NÃO POSSUIR 
   DOMICÍLIO NO DISTRITO DA CULPA - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO 
   CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, NA DECRETAÇÃO DA 
   PRISÃO PREVENTIVA, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO 
   CONFIGURADA - IRRELEVÂNCIA, PARA EFEITO DE CONTROLE DA LEGALIDADE DE 
   DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO CAUTELAR, DE EVENTUAL REFORÇO DE 
   ARGUMENTAÇÃO ACRESCIDO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES - PRECEDENTES -  
   PEDIDO DEFERIDO.


A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA 
   EXCEPCIONAL.

- A privação cautelar da liberdade individual 
   reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em 
   situações de absoluta necessidade.

- A questão da decretabilidade 
   da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos 
   os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da 
   verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção 
   dessa medida extraordinária. Precedentes.


A PRISÃO PREVENTIVA - 
   ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO 
   INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU.

- A 
   prisão preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder 
   Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se 
   imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, 
   fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, 
   incompatível com punições sem processo e inconciliável com 
   condenações sem defesa prévia.

A prisão preventiva ("carcer ad 
   custodiam") - que não deve ser confundida com a prisão penal 
   ("carcer ad poenam") - não objetiva infligir punição àquele que 
   sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função 
   cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade 
   estatal desenvolvida no processo penal.


O CLAMOR PÚBLICO NÃO 
   BASTA PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

- O estado 
   de comoção social e de eventual indignação popular, motivado pela 
   repercussão da prática da infração penal, não pode justificar, só 
   por si, a decretação da prisão cautelar do suposto autor do 
   comportamento delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do 
   postulado fundamental da liberdade.

- O clamor público - 
   precisamente por não constituir causa legal de justificação da 
   prisão processual (CPP, art. 312) - não se qualifica como fator de 
   legitimação da privação cautelar da liberdade do indiciado ou do 
   réu. Precedentes.


A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE APOIAR-SE EM 
   JUÍZOS MERAMENTE CONJECTURAIS.

- A mera suposição, fundada em 
   simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão 
   cautelar de qualquer pessoa.

- A decisão que ordena a privação 
   cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos 
   concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, 
   por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de 
   que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá 
   delinqüir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do 
   distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular 
   condição social, funcional ou econômico-financeira.

- Presunções 
   arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, 
   porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer 
   sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe 
   confere posição eminente no domínio do processo penal.


PRISÃO 
   CAUTELAR E AUSÊNCIA DE DOMICÍLIO NO DISTRITO DA CULPA.

- o fato 
   de o réu não possuir domicílio no distrito da culpa não legitima nem 
   justifica, só por si, a decretação de sua prisão cautelar, tanto 
   quanto não a autoriza a circunstância de o acusado ser revel, ainda 
   mais naqueles casos em que o imputado constituiu Advogado incumbido 
   de promover a sua defesa técnica. Precedentes.


AUSÊNCIA DE 
   DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A 
   PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.

- Sem que se caracterize situação 
   de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da 
   liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de 
   necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a 
   decretação ou a subsistência da prisão 
   cautelar.


INADMISSIBILIDADE DO REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO, PELAS 
   INSTÂNCIAS SUPERIORES, DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR.

A 
   legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar ou que denega 
   liberdade provisória deverá ser aferida em função dos fundamentos 
   que lhe dão suporte, e não em face de eventual reforço advindo dos 
   julgamentos emanados das instâncias judiciárias superiores. 
   Precedentes. 

A motivação há de ser própria, inerente e 
   contemporânea à decisão que decreta (ou que mantém) o ato 
   excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou a 
   deficiência de fundamentação não podem ser supridas "a 
   posteriori".